Tribunal: STF
Processo: ARE 1480280
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP, contra acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. 1. PROCESSO CIVIL. LITISPENDÊNCIA. Inocorrência. Ações 4004928-55.2013.8.26.60053 e 1040235-08.2015.8.26.0053 que tratam de pedido de uso de faixa de domínio de outras rodovias e trechos. Causa de pedir diversa. 2. ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. FAIXA DE DOMÍNIO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO E TARIFA DE EXAME DE PROJETO TER. DER. Não é possível a cobrança de tarifa de concessionário de serviço público em razão da utilização de faixa de rodovia para instalação de infraestrutura necessária à prestação de serviço público. Cobrança de valores que onera o serviço prestado pelo concessionário, violando a modicidade da tarifa cobrada do usuário. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça. 3. COBRANÇA DE CUSTOS POR DESLOCAMENTO DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO. Ausência de ameaça ou lesão a direito, visto que, neste momento, não é possível aferir se haverá a necessidade de tal cobrança. Poder Judiciário que não pode prolatar decisões condicionais, visto que não é órgão consultivo. 4. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Autora que deve um dentre dois pedidos acolhido, de modo que se caracterizou a sucumbência recíproca. 5. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. Valor que se mostrou irrisório ante a complexidade da causa, motivo pelo qual deve ser majorado. 6. JUROS. Em relação a eventuais pagamentos realizados após 09.12.2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021, aplica-se a Selic. Para períodos anteriores há incidência juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária de acordo com o IPCA-E/IBGE, que bem representa a correção da expressão monetária, aplicados na forma do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com a redação do art. 5º, da Lei 11.960/09, respeitada a inconstitucionalidade da atualização monetária segundo a Taxa Referencial, declarada pelo E. STF. 7. Sentença mantida no mérito. Recursos parcialmente providos.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, 18 e 22, IV, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF.



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, o fundamento referente à Súmula nº 280/STF. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.470.276-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.438.315-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 1ª Turma, 08.03.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente